Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701348-06.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA, LEIDIANA FREIRE DE LIMA AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO O agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE n. 0767455-86.2021.8.07.0016, que determinou a remessa dos autos de origem à contadoria judicial. Pugna pela reforma da decisão agravada para: “I – rejeitar, liminarmente, a impugnação do ora agravado, considerando a não apresentação de demonstrativo de cálculos, como determina o art. 525, § 4.o e 5.o/CPC, reconhecendo os cálculos do agravante; II – liminarmente, suspender a remessa dos autos à contadoria judicial, face a desnecessidade, bem como reconhecer como valor incontroverso, conforme declarou a agravada, a quantia de R$ 19.529,06; III - deferir a liminar, para incluir no débito reclamado a dobra das quantias cobradas indevidamente, acrescido de custas; IV – deferir a liminar, para intimar a agravada-devedora, para que cumpra O PLANO OFERTADO (TOP HD MAX FUTEBOL PREMIERE), CONMEBOL, ou equivalente, com o ponto de gravação, tudo conforme previsto na sentença/acórdão, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, nos termos do art. 536/CPC; V – intimar a agravada para que se manifeste no presente feito, na forma da lei; VI – que sejam ratificadas as liminares e, no mérito, provido o presente agravo, para suspender remessa dos autos ao contador, em definitivo, rejeitando-se a impugnação ao cumprimento de sentença e em consequência, reconhecer a planilha do agravante, bem como a devolução com a dobra, das quantias cobradas a maior, assim como o valor de R$ 147,88, depositado em consignação”. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, nos termos da decisão proferida (ID 48913504). Apontando vícios na decisão que indeferiu a antecipação da tutela, o agravante opôs embargos de declaração (ID 48963837), os quais foram recebidos como agravo interno, na forma do artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais (ID 51731470). Sobreveio a peça de agravo interno e os pedidos formulados pelo agravante: I – Liminarmente, a intimação da agravada para cumprir a sentença/acórdão, sob pena de multa diária de R$ 500,00; II – A intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, na forma estatuída no art. 1.021, § 2o/CPC; III – Superado o prazo das contrarrazões, e em havendo juízo de retratação, seja liminarmente rejeitada a impugnação na forma do art. 525, § 5.o/CPC e acatada a planilha do agravante, ou, de outra forma, seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta; IV – O provimento do agravo interno para confirmar a rejeição da liminar da impugnação, acatando-se a planilha do agravante, e, superada esta, prover o agravo de instrumento com a consequente cassação da decisão do 3.o JEC, para rejeitar liminarmente a impugnação, na forma do art. 525, § 5.o/CPC e Tema 673/STJ, restando prejudicados os demais pedidos; V – Alternativamente, caso assim não entenda, sejam reconhecidos como incluídos na restituição, todos os valores cobrados a maior, na forma do art. 42, § único/CDC, conforme acórdão dessa C. Turma Recursal, inclusive a consignação. No caso, as questões discutidas no agravo de instrumento e no agravo interno são similares, impondo-se reconhecer que a pretensão do agravante é a reapreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, já indeferido, o que não encontra amparo nos sistemas dos juizados especiais, notadamente porque a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo do recurso. Por conseguinte, mantenho a decisão proferida, reportando-me aos fundamentos expostos (Art. 81, § 2o, do Regimento Interno das Turma Recursais). Inclua-se em pauta.